Tribunal: TJMT
Processo: 1010528-93.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010528-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANI FERREIRA MADALAO - CPF: 953.932.771-72 (ADVOGADO), JOSIVAN CHAGAS SARGES registrado(a) civilmente como JOSIVAN CHAGAS SARGES - CPF: 032.170.203-40 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE JESUS SARGES COSTA - CPF: 059.522.533-00 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), JOSIANI FERREIRA MADALAO - CPF: 953.932.771-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Por não comportar dilação probatória, a ação de
habeas corpus
não é vocacionada à discussão de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a autoria delitiva. Ademais, sabe-se que, sob a perspectiva probatória, basta, para a decretação da prisão preventiva, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando o magistrado prolator do
decisum
se reporta ao preenchimento, no plano fático, dos requisitos listados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando as razões concretas que o levaram à concluir pela configuração do
periculum libertatis
, como a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

O excesso de prazo da prisão preventiva somente se caracteriza quando evidenciada a particular e injustificada morosidade da marcha processual, circunstância que deve ser aferida a partir do cotejo de fatores como a complexidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josivan Chagas Sarges
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de ameaça, cárcere privado, estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulados nos artigos 147,
caput
, 148,
caput
, e 213,
caput
, do Código Penal e no art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente não praticou os crimes que lhe são imputados, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea, que não há necessidade da segregação provisória e que está caracterizado o excesso de prazo do encarceramento cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 167706665).

Junta documentos (Ids. n. 168026699 a 168037151).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 168092183).

Informações foram prestadas pela substituta legal do impetrado (Id. n. 168491187).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 169871690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Josivan Chagas Sarges
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de ameaça, cárcere privado, estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados nos artigos 147,
caput
, 148,
caput
, e 213,
caput
, do Código Penal e no art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

Em linhas gerais, a impetrante alega que o paciente não praticou os delitos que lhe são imputados, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea, que não há necessidade da segregação provisória e que está caracterizado o excesso de prazo do encarceramento cautelar.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a tese de negativa de autoria, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não fosse o bastante, não há nestes autos nenhum elemento de informação do inquérito policial em que são apuradas as condutas ilícitas imputadas ao paciente, a não ser a própria peça inaugural do procedimento, a saber, o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 42.3.2023.2146, que nada revela a não ser a circunstância de o paciente ter sido preso em flagrante, em 9 de fevereiro último, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, cárcere privado, estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência (Id. n. 168026699).

Outrossim, compulsando detidamente a cópia da decisão que converteu a custódia em preventiva, observo que o impetrado demonstrou o preenchimento dos requisitos da
ultima ratio
, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, reportando-se à existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos referidos crimes, bem como à necessidade da medida como garantia da ordem pública, por força da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, notadamente contra sua ex-companheira (Id. n. 168037151).

Diga-se de passagem que, no aludido
decisum
, o magistrado transcreveu as declarações prestadas em delegacia pela ofendida, que bem demonstram a gravidade dos fatos ora examinados,
in verbis
:

“
Que conviveu maritalmente com Josivan Chagas Sarges com quem teve dois filhos;
Que em razão de sofrer agressões físicas e psicológicas, em agosto do ano de 2022 denunciou o ex convivente e ele foi preso em flagrante na cidade de Pinheiro/MA, ocasião em requereu Medidas Protetivas de Urgência, sob o processo nº 0802960- 12.2022.8.10.0052, a qual ainda está vigente
; Que logo após a prisão de Josivan a declarante conheceu outra pessoa com quem passou a conviver maritalmente e após alguns meses mudou-se para Aripuanã/MT com o novo convivente Jobson, mantendo sigilo do seu atual paradeiro para que o ex não tomasse conhecimento; QUE desde janeiro do corrente ano Josivan entrou em contato com a declarante através do WhatsApp perguntando do filhos e pediu que a declarante retirasse a Medida Protetiva; Que na última terça-feira (07/02/2023) recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um número desconhecido e era Josivan novamente pedindo para a declarante retirar a medida protetiva e ainda pediu para se encontrarem, dizendo que estava em Aripuanã para procurar trabalho; Que hoje por volta das 08hrs00min saiu para trabalhar e após caminhar poucos metros depois de sua casa,
Josivan apareceu com uma faca pequena e disse: me segue; Que ele a levou para a casa onde ele estava ficando e a obrigou entrar; Que ele trancou a casa e a manteve trancada em um quarto até as 11hrs00min; QUE durante toda a manhã ele fez pressão psicológica para a declarante retirar a Medida Protetiva, além de pedir para manter relação sexual e reatar o relacionamento; QUE ele pediu para a declarante ligar para o atual convivente terminando o relacionamento com ele; Que a todo momento estava sob ameaça pois ele ainda portava a faca; Que estava com muito medo e então disse a Josivan que iria sim retirar a medida e também iriam reatar o relacionamento
, mas somente depois de irem ao Fórum para resolver a situação da medida; Que foi a maneira que encontrou de tentar acalmar Josivan e ele não lhe fazer nenhum mal;
Que pelo fato de ter se negado a ligar para o atual convivente terminando o relacionamento, Josivan chupou o pescoço da declarante com intuito de deixar marca para o atual convivente da declarante ver e terminar; Que tentou empurra-lo e ele disse: não me evita se não eu te furo com essa faca
; Que em dado momento ele disse que na verdade não estava ligando para essa medida protetiva, pois só queria saber se iriam reatar o relacionamento;
QUE além disso ele tocou em suas partes íntimas (seios e vagina) e ainda tentou tirar sua roupa; Que ele a obrigou a dizer que amava ele e que iriam ficar juntos; QUE conseguiu convencê-lo a esperar irem ao Fórum
; Que por volta das 11hrs00min um casal que reside na kitnet onde Josivan esta parando chegou e Josivan disse para a declarante ficar quieta; Que explicou ao casal que havia levado a declarante ali para conversarem sobre a medida protetiva, momento em que disse para a mulher que havia sido ameaçada por ele; Que não contou tudo o que havia acontecido para o casal e eles realmente acreditaram que Josimar queria apenas que a declarante tirasse a medida para ele conseguir trabalho; QUE a mulher a qual não sabe dizer o nome, chamou um carro de aplicativo e a acompanhou até o fórum, juntamente com Josivan;
Que ao chegar lá um policial que fazia a guarda do fórum deve ter percebido que a declarante estava apavorada e a chamou para conversar reservadamente, ocasião em que relatou o que estava acontecendo; Que ele foi preso dentro fórum por descumprimento da medida protetiva
; Que ainda está em estado de choque com tudo que aconteceu e teme por sua integridade física, pois
antes de entrarem no fórum Josivan a ameaçou dizendo que se contasse o que havia acontecido para alguém do Fórum, poderia ser preso, mas quando saísse de novo iria matar a declarante, seus familiares e o atual convivente
” (Id. n. 168037151, pp. 6-7;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, em que caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva a fim de evitar a escalada de comportamentos altamente perniciosos contra a vítima, no âmbito familiar e doméstico, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Finalmente, entendo que, por ora, não há falar em excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que o paciente está encarcerado há pouco mais de 3 meses e não há, nestes autos, elementos que porventura permitissem concluir pela existência de eventual morosidade no deslinde do processo, que já se encontra em fase de instrução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023